Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000522-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CRISOSTEMO OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, MARIA VICTORIA FERNANDES PINTO, WILLIAM DE JESUS SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra Crisostemo Oliveira Costa, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos de Ação Revisional, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para afastar a cobrança de seguro prestamista incluído no contrato de financiamento. O apelante sustenta a ilegitimidade passiva para responder pela contratação do seguro, bem como a inexistência de abusividade na pactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela cobrança de valores relativos ao seguro prestamista incluído no contrato de financiamento; (ii) estabelecer se a inclusão do seguro caracteriza prática abusiva de venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento de serviços e são equiparadas a fornecedores nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, sendo solidariamente responsáveis pelos vícios ou abusividades decorrentes do contrato, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A contratação do seguro prestamista, como acessório do contrato de financiamento, é lícita, mas configura venda casada abusiva quando o consumidor é compelido a aderir ao seguro como condição para obtenção do crédito, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A abusividade da prática é corroborada pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema 972, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP).

A responsabilidade solidária do banco decorre da teoria da aparência e da participação direta na estipulação do contrato de seguro, o que cria no consumidor a legítima expectativa de que a instituição financeira responde pelos encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por valores relativos a seguro prestamista incluído em contrato de financiamento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A inclusão de seguro prestamista como condição para concessão de crédito configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A ausência de prova de contratação livre e consciente do seguro pelo consumidor autoriza a revisão judicial do contrato com afastamento da cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, IV, V e VI, 7º, parágrafo único, 39, I, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.636.320/SP (Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 08.11.2017); TJ-RJ, Apelação Cível nº 0006863-16.2018.8.19.0008, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 07.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011649-28.2017.8.26.0008, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 30.11.2020; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5074580-66.2023.8.09.0006, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. s.d.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000522-24.2023.8.05.0080
, da Comarca de
Feira de Santana
, em que figuram como Apelante e Apelada
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
CRISOSTEMO OLIVEIRA COSTA
, respectivamente.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.